Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725779-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARLENE HIROKO KAVATA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADAS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PAGAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452/STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ADESÃO AO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. IRRELEVÂNCIA. RECOMPOSIÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO. SOLUÇÕES ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. INAPLICABILIDADE DA TESE No 943 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nas ações em que se discute somente o plano de benefícios, incluídos os casos de migração de participantes e assistidos, não cabe a denunciação da lide do patrocinador da entidade fechada de previdência complementar. 2. Na hipótese, não há que se falar em decadência do direito, nos termos dispostos no artigo 178 do Código Civil, vez que tal dispositivo se refere ao prazo do exercício do direito para a desconstituição de negócios jurídicos anuláveis, situação diversa da hipótese em comento, que se objetiva apenas a revisão e conformação do benefício com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo colendo Supremo Tribunal Federal da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. 3. As teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.551.488/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 943), referem-se à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios. 6.1 Na hipótese, a parte autora não pleiteia a aplicação do índice de correção monetária, tampouco o resgate antecipado ou a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não havendo que se falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema no 943/STJ, porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. A adesão ao plano REG/REPLAN (modalidade saldada) em virtude de migração não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, “a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas” (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/SC, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe de 3/6/2014) 5. O valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes e a Lei Complementar n. 109/2001 prevê, ainda, mecanismos para o caso de eventual deficiência de recursos, de forma que o custeio para a satisfação do pagamento do benefício previdenciário de forma isonômica entre homens e mulheres deve ser resolvido por meio das disposições legais aplicáveis. 6. Aplica-se, ao caso, a tese firmada pelo colendo STF (Tema n. 452), a saber: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, defendendo o reconhecimento da decadência do direito da recorrida. Aduz que é necessário modificar o contrato pactuado entre as partes para que haja a condenação; b) artigo 840 do CC, apontando que houve renúncia da recorrida às regras anteriores à migração para outros planos de previdência. Assevera que deve ser aplicada a tese firmada no Tema 943 do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o pleito da associada não se dirige a revisão das regras do plano vigente, para que se proceda ao retorno do que era previsto no plano antigo ou mesmo que se aplique regras não prevista no contrato firmado. Apenas requer o reconhecimento da conclusão do colendo STF no sentido de que não pode haver distinção entre homens e mulheres para o cálculo da concessão do mesmo benefício e tal inconstitucionalidade atinge a qualquer manifestação em sentido diverso.” (ID 55157305). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010